Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725311-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18029944) interposto pela associação OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC, com pedido de liminar, contra decisão proferida nos autos n. 0703247-24.2020.8.07.0018 (tutela de urgência antecedente), que negou a tutela de urgência com fins de suspender a construção de uma UBS em lugar que alega que irá destruir o Portal Vale do Amanhecer (monumento religioso). Colaciono trechos da decisão que indeferiu a liminar pleiteada com fins de suspensão da construção da UBS: (...) Como se sabe, a concessão de tutelas de urgência está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam (1) a probabilidade do direito; e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que exige o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, depois do contraditório formado e de todos os documentos que me foram apresentados, não vislumbro a presença de nenhum dos dois requisitos, razão pela qual a revogação da tutela de urgência é medida que se impõe. Quanto à probabilidade do direito, a autora não conseguiu se desincumbir do seu ônus. Isso porque, pelo que está demonstrado nos autos, o terreno onde se está construindo a Unidade Básica de Saúde – UBS é um terreno público, de modo que cabe à Administração Pública, no desempenho da sua função típica administrativa, dar a destinação que, na sua avaliação política, for a mais adequada. Assim, não cabe ao particular nem ao Poder Judiciário estabelecer o local onde serão prestados os serviços públicos (principalmente aqueles essenciais, como é o caso dos serviços de saúde). Neste ponto, vale destacar que, quanto à possibilidade de se construir a UBS em local próximo que atenderia aos anseios de todas as partes, não cabe ao Poder Judiciário fazer esse controle. Trata-se de questão política que na Política deve ser resolvida. Afinal, a definição de qual terreno público será utilizado para a instalação da UBS é questão de mérito administrativo, que se define de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública e não é passível de controle pelo Poder Judiciário. O fato é que, se não houver nenhuma ilegalidade (e, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma, ao menos neste momento de cognição sumária), a decisão da Administração Pública é soberana e deve ser respeitada, sob pena de violação à necessária harmonia entre os Poderes da República, prevista no art. 2o da Constituição da República. Importante destacar que o Poder Judiciário, em diversos precedentes, vem se posicionando no sentido de que ocupações de imóveis públicos não se consolidam com o decurso do tempo. Com esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT já autorizou inúmeras demolições de residências e, inclusive, de templos religiosos. Nesse sentido todos os seguintes precedentes: Acórdão 1165768, 00297211520168070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1010135, 20160020474893AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420; Acórdão 1206977, 07133300720178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ou seja, pelos precedentes acima citados, nota-se que o Poder Judiciário é constantemente provocado para se manifestar sobre questões fundiárias que envolvem direitos fundamentais, e reiteradamente vem decidindo em favor da Administração Pública. O direito da autora ao respeito às suas crenças sem dúvida é importante e deve ser respeitado. Entretanto, assim como todo direito fundamental (inclusive os direitos à liberdade e à vida), não é absoluto. Ele não está acima de outros direitos fundamentais igualmente importantes, como, por exemplo, a moradia, que constantemente é impactada com demolições promovidas pelo Governo do Distrito Federal. E, por uma questão de isonomia, se o Poder Judiciário permite a demolição de residências simplesmente por terem sido construídas em área pública sem a devida autorização, não é razoável que embargue a construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS que sequer vai destruir nenhum monumento religioso físico da autora (como se verá adiante). Não se desconhece o fato de que a construção da UBS poderá causar algum embaraço às festividades e aos relevantes ritos religiosos da autora. Entretanto, mais uma vez invoco um precedente deste Egrégio Tribunal, que autorizou a demolição de templo religioso simplesmente porque estava erigido de forma irregular em terreno público: (...) Ou seja, um templo religioso que foi construído sem a devida observância da legislação aplicável foi demolido. Mais uma vez invocando o princípio da isonomia entre os jurisdicionados: se este Tribunal admite que um templo físico de uma igreja (dentro do qual igualmente se realizam orações e rituais religiosos) seja demolido simplesmente porque está construído sem a devida autorização, não é razoável que se embargue uma obra relevante para a população local porque a sua localização trará certos inconvenientes às cerimônias religiosas da autora. Importante destacar que não se está aqui comparando a atividade da autora com uma ocupação irregular do solo. Não é isso. O que se quer demonstrar é que, nas vezes em que o Poder Judiciário se deparou com direitos fundamentais tão nobres quanto à liberdade religiosa sendo afetados pelos interesses do Estado no desempenho regular da sua função administrativa, determinou, nos casos concretos, o sacrifício daqueles direitos. Assim sendo, não há razões para que se proíba a construção de uma UBS para evitar um incômodo ao exercício do direito à liberdade religiosa e de culto dos fiéis do Vale do Amanhecer. O fato é que, infelizmente, temos inúmeras demandas importantíssimas em nossa sociedade e não conseguimos atender a todas de forma plena. Sempre será necessário certos sacrifícios (desde que o núcleo essencial de um direito fundamental não seja atingido) para se viabilizar a prestação de outras utilidades. No caso dos autos, embora este magistrado reconheça que a construção causará certos incômodos aos fiéis do Vale do Amanhecer, não se tratará de obra que eliminará por completo o exercício da liberdade religiosa e de culto desses fiéis, não havendo razões jurídicas que justifiquem o embargo da obra. Assim, pelas razões acima, não vislumbro a presença da probabilidade do direito da autora, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Ocorre que, além da ausência da probabilidade do direito, não vislumbro também o alegado perigo de dano. Em primeiro lugar, porque, ao contrário do que foi alegado pela autora nestes autos, o Portal do Vale do Amanhecer não será afetado. As imagens trazidas aos autos deixam claro que a UBS será construída com certa distância do Portal. Quanto ao campo de futebol, do outro lado da pista há outras duas quadras que podem ser utilizadas. Quanto à pista de skate e o palco, podem ser reconstruídas ao lado da UBS e, ainda que não pudessem, não é razoável que se impeça a construção de uma UBS para evitar a demolição dessas construções. Quanto às festividades que seriam realizadas no local, a autora, ao menos neste momento de cognição sumária, não trouxe aos autos comprovação idônea de que elas são realizadas de forma frequente no local da obra. Quanto aos Abatás (orações dos médiuns em conjunto), não há nos autos nenhuma evidência de que eles se realizam exclusivamente naquela localidade. As próprias fotos trazidas pela autora indicam que os Abatás são itinerantes e não ocorrem exclusivamente num mesmo lugar. Assim, a construção da UBS, embora possa causar algum embaraço à realização dos Abatás, não irá inviabilizá-los por completo. E, como já dito acima, embora todos os direitos fundamentais (dentre eles o da liberdade religiosa) sejam de extrema importância e de observância e respeito obrigatórios pelo Estado (status negativo de Jellinek), eles não são absolutos e podem sofrer limitações. Dessa forma, pelas razões acima, que evidenciam neste momento a inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a reconsideração da decisão de Id. 63244992 é medida que se impõe, razão pela qual REVOGO A DECISÃO DE ID. 63244992 e INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada nestes autos. Intime-se a autora para que, nos termos do § 6o do art. 303 do Código de Processo Civil, emende a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução de mérito. Nessa emenda, deverá a autora se atentar para o fato de que a ré C. Q. O. – CONSTRUTORA QUEIRÓZ OLIVEIRA LIMITADA – EPP apenas cumpre os termos de um contrato administrativo, de modo que, aparentemente, não possui qualquer poder de decisão. Assim, incluí-la no polo passivo da ação principal poderá ensejar a sua exclusão por ilegitimidade passiva e, consequentemente, a condenação da autora a arcar com verbas sucumbenciais em relação a ela. A Autora/Agravante opôs embargos de declaração em face de tal decisão, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo: Não há prova de que a edificação da unidade de saúde que a Administração pretende erigir esteja incidindo sobre a faixa de domínio. Assim, prevalece a presunção de legalidade dos atos administrativos, incluído aí o projeto da unidade de saúde sob questionamento. Sobre o portal, a decisão embargada fez expressa menção a ele, o que desfigura omissão, contradição ou obscuridade. Sobre o pedido de revisão da decisão, mantenho as razões expostas na decisão embargada, acrescentando que, por não se configurar risco iminente de demolição de edificação da autora, não se vislumbra a necessidade de imposição de multa cominatória. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração, posto que não reconheço omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. A Autora interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que os Agravados interrompam qualquer obra da UBS próxima ao Vale do Amanhecer. Requer antecipação de tutela recursal para que os Agravados restituam o aterro retirado da área de proteção ambiental e religiosa e nivelem o terreno, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Argumenta que o terreno não é público e a construção da UBS irá sacrificar o ambiente religioso que lá funciona (Vale do Amanhecer). Aduz que há outras áreas para construção da UBS e que a obra contígua ao terreno onde funciona o templo religioso fere o Pacto de San José da Costa Rica. Defende a importância do Vale do Amanhecer, que tem sido objeto de trabalhos do IPHAN e do Ministério do Turismo. Argumenta ter ocorrido violação à Lei Orgânica (art. 51 e art. 362) do Distrito Federal, segundo a qual é necessária audiência pública para obras e serviços com impacto ambiental e modificação de patrimônio. Aduz que, na audiência pública realizada, o local indicado para a construção da UBS não é onde está sendo construída. Aduz que várias famílias que moram no local pediram o deslocamento da obra para a área efetivamente apresentada no croqui na audiência pública. Preparo recolhido (ID 18717334). No ID 18804798, o Agravante informa que, no Conflito de Competência 174035/DF, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, este determinou a suspensão das obras de UBS em área próxima ao Vale do Amanhecer. A TERRACAP apresentou contrarrazões (ID 20108376). Suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por falta de legitimidade, em razão de ausência de autorização expressa dos associados da Agravante, nos termos do inciso XXI do art. 5o da CF. No mérito, alega que a obra para construção da UBS é deveras distante do portal de entrada do Vale do Amanhecer, não havendo risco para a estrutura deste monumento. O Distrito Federal apresenta contrarrazões (ID 20576804). Alega que a área das obras é de propriedade da TERRACAP e foi cedida ao Distrito Federal, sendo área pública, conforme matrículas já juntadas aos autos pela empresa pública. Alega que a doação ao Distrito Federal se deu por meio de cessão de uso, o que foi feito com a finalidade de se construir uma UBS. Argumenta que a obra é de inquestionável interesse público, notadamente no contexto da pandemia. Aduz que a obra da UBS está em local distante do Vale do Amanhecer, que não será destruído. Junta imagem do verdadeiro local da obra. Alega que a obra prescinde de licenciamento ambiental, pois é de baixo potencial lesivo. Aduz que a Agravante deve ser condenada por litigância de má-fé. Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões da CQO Construtora. O Distrito Federal peticiona (ID 23075569), informando que, no que tange à decisão do STJ em conflito de competência que determinou a suspensão dos processos no TJDFT concernentes à construção da UBS, sobreveio decisão nos autos da Suspensão de Segurança 2.770/DF, a qual suspendeu a liminar concedida pelo TRF da 1a Região, que, por sua vez, havia determinado o sobrestamento do feito no TJDFT. Alega que, atualmente, está permitida a continuidade das obras da UBS. A decisão foi juntada no ID 23075570. A TERRACAP peticiona (ID 23107982), informando que o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça deferiu pedido de suspensão para sustar os efeitos da decisão do Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, do TRF 1a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no 1023027- 29.2020.4.01.0000, interposto nos autos da Ação Popular de origem para interromper a construção até que se ultimasse a intimação e manifestação do IPHAN, sobre seu interesse em compor a lide. Alega que o Distrito Federal já pode continuar as obras da UBS. É o relatório. DECIDO. Há no bojo do agravo de instrumento pedido, em caráter liminar, de suspensão das obras da UBS. A Agravante requer também antecipação da tutela recursal para que os Agravados restituam o aterro retirado da área de proteção ambiental e religiosa e nivelem o terreno, sob pena de multa. Os requisitos para concessão de antecipação de tutela e efeito suspensivo estão elencados nos arts. 300 e parágrafo único do art. 995 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito ou de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano. Nos autos, foram juntadas matrículas do terreno que denotam ser este área publica (ID 63606907 dos autos de origem) e, uma vez cedido ao Distrito Federal pela TERRACAP para fins de construção da UBS (ID 63606912 dos autos de origem), a Agravante não poderia se opor por não ser a proprietária do terreno. Ademais, a escolha do local de implantação de uma UBS, além de visar satisfazer uma imperiosa demanda de saúde da população, envolve análise situada no âmbito do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), no qual, excetuadas as hipóteses de patente ilegalidade, o Judiciário não pode se imiscuir. Sobre este ponto, transcrevo trecho da decisão na Suspensão de Liminar e Sentença: Tal interferência do Judiciário na definição da política pública de saúde do Governo do Distrito Federal impossibilita a execução do seu planejamento estratégico administrativo com relação à prestação eficiente dos serviços públicos de saúde. Ademais, a definição da política pública de saúde goza de presunção de legitimidade, não podendo haver interferência indevida nos critérios eminentemente discricionários da escolha das instalações das unidades básicas de saúde, sem a caracterização flagrante de prejuízos à realização dos cultos religiosos, que poderia justificar, excepcionalmente, tomada de decisão substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. A patente ilegalidade na construção da UBS, por sua vez, não foi demonstrada. Isto porque a Agravante não comprovou ser a proprietária do terreno, tampouco ser este particular. Ainda que a Agravante ocupe o terreno público há anos, isto não tem o condão de opor sua eventual posse aos Agravados. Além disso, não está delineado o risco de dano, porquanto, conforme imagens juntadas no ID 20576804, o local da obra é distante do portal do Vale do Amanhecer e os Agravados afirmam categoricamente que não haverá risco de demolição da entidade religiosa. Tal entendimento foi, inclusive, adotado na Suspensão de Liminar e Sentença 2770/DF: Não ficou demonstrado que porventura haveria a destruição de edificações e lugares relacionados à doutrina religiosa, bem como que ocorrerá prejuízos ao patrimônio cultural imaterial, caso venha a ser tombado. A discussão acerca de eventual irregularidade perpetrada pelos Agravados na audiência pública e de efetivo prejuízo ao funcionamento do Vale do Amanhecer demanda maior dilação probatória, o que ocorrerá perante o Juízo a quo, por ser incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, sobremaneira em sede de cognição sumária dos pedidos liminares. Acrescente-se que, em consulta ao trâmite do Conflito de Competência 174035/DF, houve recente decisão de rejeição, porquanto o IPHAN não demonstrou interesse em ser parte no feito que tramita na justiça federal: Entendo que a instauração do presente conflito de competência mostrou-se precipitada. Não se desconhece os julgados do STJ que têm admitido a existência de conflitos de competência, diante da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias exaradas no âmbito de ações coletivas, com base no conceito de conexão por prejudicialidade, ainda que não seja possível o julgamento conjunto dos feitos por um mesmo juízo, diante da vedação da prorrogação da competência absoluta, mas apenas a suspensão prevista no art. 313, V, a, do CPC. Ocorre que, no caso em exame, não houve manifestação definitiva da Justiça Federal a respeito da competência para o julgamento da ação popular conexa às demandas que já se encontram em trâmite na Justiça distrital. Observa-se, apenas, uma determinação de cunho cautelar pelo TRF da 1a Região, que reconheceu a necessidade de prévia intimação do IPHAN para manifestar interesse na lide, antes da devolução dos autos para o Juízo estadual. Como noticiado acima, a mencionada autarquia federal já se manifestou no sentido da ausência de interesse jurídico na lide, pleiteando apenas a inclusão no feito na qualidade de amigo da Corte. Nesse cenário, entendo que o presente incidente de competência não pode ser instaurado antes que haja a manifestação conclusiva da Justiça Federal a respeito do requerimento apresentado pelo IPHAN e, por conseguinte, sobre a competência daquele juízo para o processamento da referida ação popular, nos termos preconizados nas Súmulas 150/STJ e 254/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas."; e "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser examinada no Juízo Estadual.". Portanto, no atual estágio, não se encontram presentes nenhuma das situações descritas no art. 66 do CPC a justificar a análise desta Corte Superior. Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, do RISTJ, não conheço do conflito de competência. Julgo prejudicado o agravo interno de e-STJ, fls. 186-207. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. (grifo nosso). Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Verifico que os Agravados já apresentaram contrarrazões. No ID 20108376, a TERRACAP suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por falta de legitimidade, em razão de ausência de autorização expressa dos associados da Agravante, nos termos do inciso XXI do art. 5o da CF INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre referida preliminar, por força dos arts. 9o e 10 do CPC. Após, REMETAM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para a competente manifestação. Brasília, 11 de junho de 2021 15:59:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador